Tribunal: STF
Processo: MS 39834
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de mandado de segurança (e-doc. 01) impetrado por EDSON LUIZ DE OLIVEIRA, ex-prefeito do Município de Bragança/PA, contra o Acórdão nº 3407/2024 - 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (e-doc. 16, p. 99-102), proferido nos autos de tomada de contas especial, que supostamente teria violado direito líquido e certo do impetrante.



    2. Conforme se depreende dos documentos que instruem o presente writ, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Município de Bragança/PA celebraram o Convênio nº 740306/2010 visando à execução de obras de infraestrutura em área da reserva extrativista marinha Caeté Taperaçu/PA (e-doc. 08 e e-doc. 11, p. 4). 



    3. Em virtude da omissão no dever de prestar contas, foi instaurada tomada de contas especial (TCE), tendo o impetrante sido citado por edital em 05.06.2019 (e-doc. 11, p. 38), bem como notificado nos anos de 2021 e 2022, por meio do Ofício 48283/2021-TCU/Seproc (e-doc. 13, p. 38-43) e do Ofício 1784/2022-TCU/Seproc (e-doc. 14, p. 10-16), respectivamente, para apresentar defesa.



    4.  Após apreciar o caso, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Acórdão nº 2.069/2023 (e-doc. 15, p. 141-144), julgou irregulares as contas de ex-gestores municipais cujos mandatos coincidiram com o prazo de execução do convênio, tendo sido imputada responsabilidade ao impetrante (Edson Luiz de Oliveira), condenando-o à reparação do dano apurado e recolhimento de multa, verbis:



    9. Acórdão: 



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor de Edson Luiz de Oliveira (CPF: 110.139.232-00), João Nelson Pereira Magalhães (CPF: 371.363.212-04) e Raimundo Nonato de Oliveira (CPF: 031.972.472-72), prefeitos do município de Bragança/PA nos períodos, respectivamente, de 1/1/2009 a 31/12/2012, 1/1/2013 a 31/12/2016 e 1/1/2017 a 31/12/2020, em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio 740306/2010;



    ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 



    9.1. julgar regulares as contas do Sr. Raimundo Nonato de Oliveira (CPF: 031.972.472-72), nos arts. 1.º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1.º, inciso I, 207, caput e parágrafo único; e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhe quitação plena; 



    9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Edson Luiz de Oliveira (CPF: 110.139.232-00) e João Nelson Pereira Magalhães (CPF: 371.363.212-04), com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno; 



    9.3. condenar o Sr. Edson Luiz de Oliveira (CPF: 110.139.232-00), com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:



    9.4. aplicar ao responsável Edson Luiz de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor.



    (...)



    O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária instaurou tomada de contas especial em desfavor de Edson Luiz de Oliveira, João Nelson Pereira Magalhães e Raimundo Nonato de Oliveira, prefeitos de Bragança/PA nos períodos, respectivamente, de 1/1/2009 a 31/12/2012, 1/1/2013 a 31/12/2016 e 1/1/2017 a 31/12/2020, em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio 740306/2010 (peça 9) firmado para a construção de um sistema de abastecimento de água potável para atender demanda na Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu, naquele município. 



    2. Para a execução da avença, com vigência entre 26/6/2010 e 29/4/2017, foram previstos recursos federais da ordem de R$ 251.658,57, repassados em sua integralidade ao município em 5/7/2012 e 24/9/2012 (peça 13). O prazo para a apresentação da respectiva prestação de contas se encerrou em 29/6/2017 (peça 8, p. 4). 



    3. O Relatório de Vistoria Técnica elaborado em 19/4/2013 apontou para a execução parcial da obra, até aquele momento, no percentual de 75,32% (peça 12). 



    4. Os gestores tiveram suas responsabilidades individualizadas nos atos de citação/audiência: O Sr. Edson Oliveira foi citado em virtude da gestão integral dos recursos recebidos; o Sr. João Magalhães, pela não adoção de providências para dar prosseguimento à obra paralisada desde a gestão anterior, sem a anexação aos autos de justificativas para esse procedimento, impedindo o alcance dos objetivos da avença; e o Sr. Raimundo Oliveira, na qualidade de prefeito sucessor, pela omissão do dever de prestar contas, cujo prazo se encerrou em sua gestão.



    (...)



    De início, aplico aos responsáveis os efeitos da revelia previstos no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992. 



    10. No mérito, acompanho, em parte, a proposta da unidade técnica, cuja análise adoto, desde já, como minhas razões de decidir, no que não contrariar este voto, sem prejuízo das observações a seguir. 



    11. Não foram juntados aos autos os documentos que poderiam comprovar a regular aplicação dos recursos disponibilizados, haja vista a omissão no dever de prestar contas. Assim, justificada se mostra a irregularidade das contas do Sr. Edson Luiz de Oliveira, gestor dos recursos aplicados na avença, com sua condenação ao pagamento do débito apurado e à multa respectiva.



    (...)



    Por fim, acompanho a análise da unidade técnica que evidencia a não caracterização da prescrição no caso concreto.



    (e-doc. 15, p. 141-144, grifo nosso)  



    5. A análise técnica da prescrição, que embasou o acórdão condenatório, se deu nos seguintes termos:  



    Avaliação da Ocorrência de Prescrição  



    26. Em relação à prescrição, o Supremo Tribunal Federal - STF, no Recurso Extraordinário – RE 636.886, fixou a tese, com repercussão geral reconhecida, de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Tema 899). Posteriormente, o próprio TCU regulamentou o assunto por meio da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, publicada em 21/10/2022, à luz do disposto na Lei 9.873/1999, estabelecendo que “prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento” nos processos de controle externo, conforme o art. 2º, da referida norma.  



    27. Quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, o art. 4º prevê o seguinte:  



    Art. 4° O prazo de prescrição será contado:  



    I - da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas;  



    II - da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial;  



    III - do recebimento da denúncia ou da representação pelo Tribunal ou pelos órgãos de controle interno, quanto às apurações decorrentes de processos dessa natureza;  



    IV - da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal, pelos órgãos de controle interno ou pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade;  



    V - do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, no caso de irregularidade permanente ou continuada.  



    28. No que se refere às causas de interrupção da prescrição, o art. 5º dispõe:  



    Art. 5º A prescrição se interrompe:  



    I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato;



    III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória;  



    IV - pela decisão condenatória recorrível.  



    § 1° A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo.  



    § 2° Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo.  



    § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos.  



    29. No caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/6/2017, data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada (art. 4°, I). O termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 8/6/2018, na data em que ocorreu o primeiro ato apuratório da omissão das contas (peças 14 e 15).  



    30. Verificam-se, nos presentes autos, os seguintes eventos processuais interruptivos da prescrição principal, ocorridos tanto na fase interna, quanto na fase externa desta TCE:  



    30.1. fase interna: 



    a) prestação de contas deveria ter sido apresentada em 29/6/2017 (peças 8 e 9); 



    b) notificação do município de Bragança/PA acerca da omissão das contas em 8/6/2018, (peças 14 e 15);



    c) notificação de Raimundo Nonato de Oliveira em 13/5/2019 (peças 22 e 23); 



    d) notificação de Edson Luiz de Oliveira em 5/6/2019, por meio do edital (peça 26); 



    e) relatório final de TCE em 22/8/2019 (peça 44); 



    f) notificação de João Nelson Pereira Magalhães em 10/10/2019 (peças 33 e 34); e g) relatório de auditoria da CGU em 26/11/2020 (peça 47);  



    30.2. fase externa:  



    a) autuação no Tribunal em 3/2/2021; 



    b) deliberação para citação e audiência em 25/5/2021 (peças 54 a 56); e 



    c) notificação de Raimundo Nonato de Oliveira em 15/9/2021 (peças 70 e 77); 



    d) notificação de Edson Luiz de Oliveira em 18/2/2022 (peças 89 e 90); e 



    e) notificação de João Nelson Pereira Magalhães em 21/2/2021 (peças 88 e 91);  



    31. Ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo de prescrição, bem como a sequência de eventos processuais indicados no item anterior, os quais têm o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 5º da Resolução TCU n. 344/2022, conclui-se que não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre cada evento processual e o seguinte. Portanto, levando-se em consideração o entendimento do STF acima mencionado, bem como a vigente regulamentação do Tribunal, não ocorreu, nos autos, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória para o TCU.



    32. Verificam-se, nos presentes autos, os seguintes eventos processuais interruptivos da prescrição intercorrente, ocorridos tanto na fase interna, quanto na fase externa desta TCE: 



    32.1. fase interna: 



    a) notificação do município de Bragança/PA acerca da omissão das contas em 8/6/2018, (peças 14 e 15); 



    c) notificação de Raimundo Nonato de Oliveira em 13/5/2019 (peças 22 e 23); 



    d) notificação de Edson Luiz de Oliveira em 5/6/2019, por meio do edital (peça 26); 



    e) relatório final de TCE em 22/8/2019 (peça 44); f) notificação de João Nelson Pereira Magalhães em 10/10/2019 (peças 33 e 34); e 



    g) relatório de auditoria da CGU em 26/11/2020 (peça 47); 



    32.2. fase externa:  



    a) autuação no Tribunal em 3/2/2021; 



    b) deliberação para citação e audiência em 25/5/2021 (peças 54 a 56); e



    c) notificação de Raimundo Nonato de Oliveira em 15/9/2021 (peças 70 e 77); d) notificação de Edson Luiz de Oliveira em 18/2/2022 (peças 89 e 90); e e) notificação de João Nelson Pereira Magalhães em 21/2/2021 (peças 88 e 91);



    33. Levando-se em consideração a vigente regulamentação do Tribunal, o voto condutor do Acórdão 2486/2022 – Plenário, Rel. Min. Antônio Anastasia, bem como os eventos processuais interruptivos da prescrição intercorrente, relacionados no item anterior, conclui-se que não houve o transcurso do prazo de 3 (três) anos entre cada evento processual e o seguinte, e consequentemente não ocorreu a prescrição intercorrente.  



    (e-doc. 15, p. 151-153, grifo nosso)  



    6. Inconformado, naqueles autos, o impetrante apresentou pedido de reconsideração (e-doc. 15, p. 198-211), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão nº 57/2024 - 2ª Câmara (e-doc. 16, p. 33-41), verbis:



    9. Acórdão:  



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Edson Luiz de Oliveira contra o Acórdão 2.069/2023-TCU2ª Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 



    9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 



    9.2. notificar o recorrente e demais interessados a respeito desta deliberação, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.



    (...)



    4. Em apreciação de mérito do processo, mediante o Acórdão 2.069/2023-2ª Câmara (Rel. Min. Vital do Rêgo), o Tribunal decidiu, no essencial, julgar irregulares as contas dos exprefeitos Edson Luiz de Oliveira (gestão 2009-2012) e João Nelson Pereira Magalhães (gestão 2013- 2016), condenando em débito o Sr. Edson e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. Ao Sr. João Nelson Pereira Magalhães foi aplicada a punição pecuniária prevista no art. 58, inciso I, da Lei Orgânica do TCU. 



    5. Nesta etapa, aprecia-se recurso de reconsideração (peça 122) interposto pelo responsável Edson Luiz de Oliveira (prefeito municipal no período ente 1/1/2009 e 31/12/2012) em que alega, em síntese: i) a nulidade da citação, em razão de ausência de intimação pessoal; ii) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, nos termos da Resolução-TCU 344/2022; e iii) a execução de 75,32% do objeto conveniado, conforme Relatório de Visita Técnica realizada em 19/4/2013. 



    6. Em instrução do feito, a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos – AudRecursos (peça 137), concluiu, in verbis: 



    5.12. A par das prescrições legais e normativas, este Tribunal adotou as medidas cabíveis para a citação no endereço do responsável constante da base de dados da Receita Federal do Brasil/RFB (peça 86), tendo a efetiva ciência do expediente remetido (Ofício 1784/2022-TCU/Seproc, à peça 89) sido corroborada pelo AR, datado de 18/2/2022, acostado à peça 90.



    5.13. Assim, em que pese o mencionado AR mostrar que o ofício não foi recebido diretamente pelo responsável, o endereço de entrega é aquele constante nos bancos de dados oficiais (peça 86) restando, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos no mencionado dispositivo, para que seja considerada entregue a comunicação.



    (...)



    6.7. De acordo com os elementos constantes dos autos, o marco inicial [da contagem da prescrição] ocorreu em 29/6/2017, data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada, nos termos do art. 4º, inc. I, da Resolução TCU 344/2022 (peça 8, p 4 c/c peças 14 e 16). 



    6.10. No caso, a prescrição para o exercício das pretensões ressarcitória e punitiva foi interrompida nas seguintes datas:



    a) em 18/2/2022, com a citação do responsável, nos termos do inc. I, art. 5º da Resolução 344/2022 (peça 90); e b) em 21/03/2023, com o acórdão condenatório, nos termos do inc. IV, art. 5º da Resolução 344/2022 (peça 101). 



    6.11. Portanto, a partir das causas interruptivas acima e tendo em vista o disposto nos arts. 2º e 8º da Resolução-TCU 344/2022, observa-se que não ocorreu a prescrição principal, tampouco a intercorrente, uma vez que não houve transcurso temporal superior a cinco anos, entre o marco inicial e a primeira causa interruptiva, muito menos, na sequência, paralisação do processo por mais de três anos. 



    7. Desse modo, o pronunciamento da unidade técnica, acolhido pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 140), foi no sentido do conhecimento e negativa de provimento do recurso. 



    8. Desde já, manifesto minha anuência aos pareceres nos autos, cujos fundamentos adoto como minhas razões de decidir, sem prejuízo de breves considerações. 



    9. Além das refutadas alegações de supostos vícios em questões preliminares, entendo igualmente improcedentes os argumentos referentes à execução parcial do objeto. A jurisprudência remansosa do Tribunal é de que a execução incompleta do convênio, sem o atingimento dos objetivos previstos no ajuste, resulta na obrigação de devolução integral dos recursos repassados. Nesse sentido são os Acórdãos 9.665/2023-2ª Câmara, relator Ministro Vital do Rêgo; 2.244/2023-2ª Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz; 15.251/2021-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; dentre outros.



    10. Conforme Relatório de Visita Técnica realizada em 19/4/2013 (peça 12, p. 2), o sistema de abastecimento de água não chegou a entrar em operação, não foram apresentados os relatórios dos poços perfurados, bem como não foram instalados os equipamentos de bombeamento previstos. Dessa forma, verifica-se que não houve parcela útil do convênio aproveitável para a população. 



    11. Ante o exposto, adiro às conclusões uníssonas nos autos e VOTO no sentido de negar provimento ao recurso de reconsideração ora em exame.



    (grifo nosso)  



    7. Contra tal decisão, o impetrante opôs embargos de declaração (e-doc. 16, p. 79-89) que foram rejeitados por meio do Acórdão nº 3407/2024 - 2ª Câmara (e-doc. 16, p. 99-102), mantendo, portanto, a condenação, verbis:



    1. Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 740306/2010 (Siafi 740306), celebrado entre a autarquia federal e o Município de Bragança/PA, e que tinha por objeto a construção de sistema de abastecimento de água potável para atender demanda de 120 habitações na área da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu. 



    2. Aprecia-se, nesta etapa, embargos de declaração opostos por Edson Luiz de Oliveira contra o Acórdão 57/2024-2ª Câmara (peça 145), decisão por meio da qual o Colegiado deliberou por conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o 2.069/2023-TCU2ª Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo (peça 101). 



    3. Em linhas gerais, o recorrente alega suposto erro de premissa acerca da contagem dos prazos prescricionais no Acórdão. O ex-gestor argumenta que deveria ter sido considerada a data de término do mandato como prefeito municipal (31/12/2012), e não a data em que a prestação de contas final deveria ter sido apresentada ao órgão concedente, como marco inicial da contagem de prazo prescricional (peça 164).



    (...)



    11. Contudo, malgrado a intempestividade do petitório, em atenção ao princípio do formalismo moderado que rege a atuação da Corte de Contas, entendo cabível o conhecimento, de forma excepcional, dos presentes embargos. 



    12. Quanto ao mérito da questão arguida, suposta falha na consideração do termo inicial de contagem do prazo prescricional, o art. 4º, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022 é suficiente para afastar tal questionamento. O normativo define a data em que a prestação de contas final deveria ter sido apresentada como marco inaugural do prazo prescricional. 



    13. Além disso, como destacado nos §§ 9-10 do Voto condutor do Acórdão 57/2024-2ª Câmara, não houve nos autos comprovação de entrega de parcela útil do objeto: 



    9. Além das refutadas alegações de supostos vícios em questões preliminares, entendo igualmente improcedentes os argumentos referentes à execução parcial do objeto. A jurisprudência remansosa do Tribunal é de que a execução incompleta do convênio, sem o atingimento dos objetivos previstos no ajuste, resulta na obrigação de devolução integral dos recursos repassados. Nesse sentido são os Acórdãos 9.665/2023-2ª Câmara, relator Ministro Vital do Rêgo; 2.244/2023-2ª Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz; 15.251/2021-2ª Câmara, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; dentre outros. 



    10. Conforme Relatório de Visita Técnica realizada em 19/4/2013 (peça 12, p. 2), o sistema de abastecimento de água não chegou a entrar em operação, não foram apresentados os relatórios dos poços perfurados, bem como não foram instalados os equipamentos de bombeamento previstos. Dessa forma, verifica-se que não houve parcela útil do convênio aproveitável para a população. 



    14. Portanto, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na deliberação atacada, cabe a rejeição dos presentes embargos de declaração opostos pelo Sr. Edson Luiz de Oliveira.



    (...)



    9. Acórdão: 



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Edson Luiz de Oliveira contra o Acórdão 57/2024- 2ª Câmara. 



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em:



    9.1. nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 57/2024-2ª Câmara, e, no mérito, rejeitá-los; 



    9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante e demais interessados; e 



    (...)



    (e-doc. 16, p. 99-102, grifo nosso)  



    8. Por entender que a condenação é indevida, pois supostamente já havia se consumado a prescrição da pretensão punitiva, o impetrante utiliza-se do presente mandado de segurança, apontado como ato coator o Acórdão nº 3407/2024 - 2ª Câmara (e-doc. 16, p. 99-102).



    9. Argumenta que, seja considerando como termo inicial da prescrição (de cinco anos) a data do cometimento das supostas irregulares seja a data da ciência da Administração, não é possível qualquer punição ou exigência de ressarcimento em virtude da prescrição. Veja-se:



    O ajuste controvertido vigeu de 26.06.2010 a 29.04.2017, com prazo para apresentar prestação de contas final em 29.06.2017. Isto é, o ajuste perpassou por 3 (três) gestões distintas: Edson Luiz de Oliveira (de 1/1/2009 a 31/12/2012), João Nelson Pereira Magalhães (de: 1/1/2013 a 31/12/2016) e Raimundo Nonato de Oliveira (de: 1/1/2017 a 31/12/2020). 



    O Impetrante findou seu mandato em 31 de dezembro de 2012, no entanto, somente houve sua notificação por edital para apresentar defesa em 05 de junho de 2019. Prescrito, portanto, o exercício da pretensão punitiva e ressarcitória. 



    Apontada a questão à autoridade coautora, esta entendeu que o marco inicial da prescrição seria a data em que a prestação de contas final deveria ter sido apresentada, em 29 de junho de 2017, quando o Impetrante não mais exercia o cargo, mas já na gestão do segundo prefeito sucessor, e manteve a condenação do Impetrante em débito e multa, prolatando o Acórdão nº 3407/2024 – TCU – 2ª Câmara.



    (...)



    O acórdão impugnado ignora a patente ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento, recusando-se a aplicar o prazo prescricional de cinco anos a contar da data do cometimento das supostas irregulares e/ou da ciência da Administração, e manteve a condenação do Impetrante em débito e multa.  



    (e-doc. 01, p. 2-3, grifo nosso)  



    10. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos do ato coator – Acórdão nº 3407/2024 – TCU – 2ª Câmara e seus antecedentes, com relação ao Impetrante, para obstar a cobrança dos valores, até o trânsito em julgado do presente writ” (e-doc. 01, p. 10). No mérito, roga pela concessão da segurança “para anular o Acórdão nº 57/2024 – TCU – 2ª Câmara por estar fulminado pela prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória” (e-doc. 01, p. 10).



    Eis o Relatório. DECIDO.  



    11. Verifico que a controvérsia objeto destes autos não guarda relação com a aplicação ou não do prazo prescricional de cinco anos, mas sim com a definição de seu termo inicial para os fins de punição e de ressarcimento de valores devidos em virtude da omissão em prestar contas quanto ao uso de recursos federais repassados ao município de Bragança/PA. 



    12. O impetrante admite como termos iniciais possíveis o término de seu mandato (31.12.2012), bem como a data em que o INCRA tomou conhecimento das irregularidades a partir de relatório de vistoria técnica ocorrida em 19 de abril de 2013 (e-doc. 09). 



    13. Quanto ao termo inicial de contagem da prescrição adotado pelo ato apontado como coator (31.12.2017), considerando a data para apresentação da prestação final de contas, o impetrante pontua:



    Assim, houve nítida consumação da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2º da Resolução nº 344/2022, pelo decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a data do relatório que demonstra a ciência, 19 de abril de 2013, e a citação do Impetrante por edital em 05 de junho de 201924 .  



    Constata-se que o ato coautor desprezou a existência destas constatações – e fez prevalecer a afirmativa de que ao Impetrante também recairia na obrigação de prestar contas finais em 29.06.2017 .– cinco anos após o término de sua gestão.  



    Este entendimento é não só ilegal como alarmante eis que cria um a obrigação de fiscalização do prefeito antecessor por atos praticados por seus sucessores que não guarda nenhuma previsão no ordenamento jurídico.  



    Isto é, diferentemente do prefeito sucessor que assume a gestão do convenio e tem obrigação de verificar as pendencias do seu antecessor, inclusive propondo ação de improbidade, se for o caso, o antecessor não possui obrigação/competência de fiscalizar atos dos sucessores. 



    Pelo exposto, deve ser declarada a prescrição punitiva e ressarcitória pelo transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre 31.12.2012 e 05.06.2019 e, consequentemente, a nulidade de toda e qualquer apuração decorrente desse fato, bem como o acórdão proferido.  



    (e-doc. 01, p. 8, grifo nosso)  



    14. De outro giro, o impetrante admitiu como incontroverso que o Município de Bragança/PA recebeu os valores integralmente durante seu mandato, especificamente entre os meses de julho e setembro de 2012, sendo R$ 25.165,86 em 05/07/2012 e R$ 226.492,71 (4 parcelas de R$ 75.497,57) em 20/09/2012 (e-doc. 01, p. 5).



    15. Destaca, ainda, que de acordo com o Convênio1 (e-doc. 08), a prestação de contas parcial deveria ser apresentada em até 30 (trinta) dias após o repasse: 



    Isto é, com relação ao Impetrante a suposta irregularidade, caracterizada pela ausência da prestação de contas parciais, teria sido consumada nas seguintes datas: 



    a) até 02.08.2012 – 30 (trinta) dias após a liberação da primeira parcela; e 



    b) até 19.10.2012 – 30 (trinta) dias após a liberação das demais parcelas; ou



    c) até 31.12.2012 – término do mandando.



    (e-doc. 01, p. 5, grifo nosso)



    16. O processo de tomada de contas especial possui duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é a etapa que ocorre no âmbito do órgão de controle interno e agrega os procedimentos compreendidos até a remessa do processo ao Tribunal de Contas, enquanto a fase externa é de natureza processual que tem início com a remessa do processo ao Tribunal de Contas e finaliza-se com o julgamento das contas (LIMA, Luiz Henrique. Controle Externo: teoria e jurisprudência para os Tribunais de Contas. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 550).



    17. Para o fim de ressarcimento ao erário, quando do julgamento do Tema 899 (RE 636886), o STF assentou que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Tema 899). Nesse sentido, a Corte de Contas editou a Resolução-TCU nº 344, de 11 de outubro de 2022, regulamentando o prazo de prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.



    18. O art. 4º da Resolução TCU nº 334/2022 assim estabelece quanto aos termos iniciais:



    Art. 4° O prazo de prescrição será contado:



    I - da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas;



    II - da data da apresentação da prestação de contasao órgão competente para a sua análise inicial;



    III - do recebimento da denúncia ou da representação pelo Tribunal ou pelos órgãos de controle interno, quanto às apurações decorrentes de processos dessas naturezas;



    IV - da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal, pelos órgãos de controle interno ou pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade;



    V - do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, no caso de irregularidade permanente ou continuada.



    (grifo nosso)  



    19. Em juízo de cognição sumária, tendo em vista o término do prazo do mandato do impetrante em 31.12.2012, considero indevida a fixação do termo inicial da prescrição conforme data de apresentação da prestação final de contas (2017), na medida em que,